Tribunal: TJSP
Processo: 0003953-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Agravo em Execução Falta grave – Liderança negativa – Absolvição – inadmissibilidade - Sanção Coletiva – Inocorrência - Desclassificação - Impossibilidade – Diminuição da perda dos dias trabalhados e eventualmente remidos - Inadmissibilidade - Improvido o recurso.